Tribunal: TCU
Processo: 026.478/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 415/2022-TCU-Plenário Considerando trata-se de avaliação do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 2126/2021-TCU-Plenário , em especial da diligência encaminhada à Caixa em decorrência do previsto no item 9.6 do referido Acórdão; Considerando que o Acórdão mencionado foi proferido em sede da Representação formulada pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público junto a este TCU, sobre irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa) relacionadas a operações de cessão de carteiras de crédito; Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional, na análise efetivada na instrução de Peça 325 considerou os relatos e documentos trazidos aos autos pela Caixa em atendimento à diligência suficientes para dar por atendido as providências sobre as falhas e impropriedades tratadas nos subitens 9.6.1 a 9.6.4; Considerando que, além disso, entendeu que a fiscalização realizada nos presentes autos atingiu seu objetivo, identificando fragilidades no processo de cessão de carteiras de créditos, que havia se iniciado na instituição em 2015 e atingido volumes bastante significativos em curto espaço de tempo, sem que os procedimentos e normativos tivessem amadurecidos para dar respaldo a todo o processo; Considerando que foi encaminhado ao atual Conselho Diretor a relação dos riscos identificados na ocasião, que não estariam supridos pela edição de normativo à época da fiscalização, o que permitirá à atual gestão especial atenção numa eventual retomada do processo de cessão de carteiras; Considerando que, além disso, decorreram-se cerca de cinco anos desde a conclusão da fiscalização de que trata os presentes autos até a sua apreciação de mérito, sendo que o processo de cessão de carteiras de créditos não performados foi descontinuado no banco, de modo que, nesse contexto, parte das recomendações e pedidos de informações perderam a pertinência; Considerando, por fim, que tendo sido encaminhadas todas as providências determinadas no Acórdão 2126/2021-TCU-Plenário , o presente processo pode ser encerrado, procedendo-se ao seu arquivamento nos termos do artigo 169, inciso V do Regimento Interno do TCU; Considerando adequadas as conclusões e proposta apresentadas pela unidade técnica na instrução e parecer às Peças 325 a 327, as quais o relator incorporou às suas razões de decidir no presente processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) considerar atendidas as informações prestadas pela Caixa em resposta à diligência prevista no item 9.6 do Acórdão 2126/2021-TCU-Plenário ; b) encerrar e arquivar do presente processo, com fundamento no artigo 169, V do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.478/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Satiro Lazaro da Cunha (5.286/OAB-DF), Leonardo da Silva Patzlaff (16557/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Manoel Lucivio de Loiola (2162/OAB-DF), George Burlamaque Rodrigues (26.449/OAB-DF) e outros, representando Empresa Gestora de Ativos; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Fernando Teixeira Campos; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Joaquim Lima de Oliveira; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Gilnei Hoffmann Pedroso; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Emilio Angelo Carmignan; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira (53.330/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.